Tribunal: TJMT
Processo: 1007478-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por T.R.D.Q., representada por seus genitores MONICA DANIELI RAMOS PEREIRA DE QUEIROZ e JOÃO PAULO NUNES DE QUEIROZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da e Ação de Obrigação de Fazer e Ressarcimento de Despesas Médicas com Pedido de Danos Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1008748-83.2021.811.0002, em que figura como parte contrária GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o imediato reembolso integral das despesas médicas vencidas e vincendas, assim que apresentadas, bem como a cobertura total e liberação imediata de todos os exames, sessões e tratamentos necessários indicados pela médica.
Em suas razões, alega que ajuizou a ação de obrigação de fazer, com o fito de se obter tutela jurisdicional, de sorte a instar a Agravada a autorizar, ilimitadamente, continuidade do tratamento de saúde, com reembolso imediato aos médicos especialistas não credenciados pela recorrida, vez que esta não possui multiprofissionais com especialização no método ABA.
Aduz que, diante do quadro diagnosticado de autismo, o Pediatra especialista em desenvolvimento infantil prescreveu, expressamente, tratamentos de reabilitação intensivas, por meio de terapias multidisciplinares: a) psicoterapia ABA; b) terapia ocupacional; c) hidroterapia; d) equoterapia; e) fonoaudiologia pelo programa TEACCH e; f) musicoterapia.
Assevera que são os únicos procedimentos viáveis à reabilitação da deficiência que a paciente é portadora, mormente indicados para o desenvolvimento motor, cognitivo e social.
Sustenta que, mesmo em decorrência de prescrição médica, o plano de saúde demandado vem dificultando a liberação dos tratamentos bem como limitando as sessões e negando o reembolso.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar de efeito ativo/suspensivo ao recurso, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, bem como o perigo na demora, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Versa os autos sobre ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravante, menor impúbere representado por seus genitores, em face da Agravada, alegando que é portadora de Transtorno de Espectro Autista (TEA) – CID 10: F 84.0.
Afirma que, conforme orientação médica de profissional que não atende pelo plano, necessita de tratamentos de reabilitação intensivos, por meio de terapias multidisciplinares, adiante descritas: a) terapia ocupacional; b) fonoaudiologia pelo método ABA. Ressaltando que são procedimentos viáveis à reabilitação da deficiência que a autora é portadora, mormente indicadas para o desenvolvimento motor, cognitivo e social.
Afirma que, verificando que os pedidos de exame estavam sendo negados, bem como após o descontentamento na consulta com o neuropediatra credenciado pelo GEAP - Dr. Augusto Saldanha - CRM 2559-MT, houve a necessidade em procurar mais um médico particular, da especialidade de neuropediatra Infantil, Dra. Viviane Cabral Quixabeira - CRM 6491, ao custo de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a consulta.
Assevera que a Dra. Viviane Cabral Quixabeira, verificou que a autora apresenta déficits de comunicação verbal, ecolalias com baixo repertório no vocabulário, dificuldades de interação social, não sustentando o contato visual por muito tempo, agitação psicomotora, dificuldades de manter o foco, imitação reduzida, coordenação motora fina ruim, baixo limiar a frustação, estereotipias e rigidez no comportamento. Afirmando, portanto que esses sinais causam prejuízo significativo no funcionamento social da autora, sendo imprescindível o tratamento adequado com uma equipe multidisciplinar, afirmando também que a falta das terapias adequadas causarão prejuízo no neurodesenvolvimento da mesma.
Em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter a decisão primeva, pois, em que pese haja prescrição médica dos aludidos tratamentos, não se aponta os eventuais riscos a que o paciente estaria sujeito na hipótese da não utilização desses específicos tratamentos, especialmente considerando que a operadora fornece profissionais habilitados e credenciados na rede.
Inobstante o laudo médico tenha indicado o tratamento pelo método ABA, me rendo aos argumentos do STJ, no sentido de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora no custeio de profissionais especializados na aplicação do método/técnica pretendido, mormente em razão de este não constar do rol de coberturas mínimas editado pela ANS.
Neste aspecto, o eg. STJ firmou orientação consolidando o entendimento de que esse rol da ANS é taxativo, não sendo possível, portanto, cobertura de atendimentos/procedimentos não contemplados no dito rol.
A propósito:
“PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). (...) RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que: é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. (...) 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.” (STJ, REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).
Nesse contexto, considerando o novo posicionamento jurisprudencial do STJ, não se verifica obrigatoriedade do plano de saúde quanto ao custeio do tratamento multidisciplinar da autora/agravante com profissionais especialistas na terapia ocupacional e fonoaudiologia pelo método ABA, eis que tais tratamentos, além de não constarem do contrato firmado pelas partes, também não se contra inserido no rol de ANS.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo/ativo, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO, devendo a agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino:
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -